Tribunal: TJSP
Processo: 2205072-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional – "Instrumento Particular, com efeito de Escritura Pública, de Operação de Empréstimo com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e de Outras Avenças" – Decisão que indeferiu a concessão da tutela antecipada – Requerimento para consignação de valores incontroversos, a fim de afastar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional – "Instrumento Particular, com efeito de Escritura Pública, de Operação de Empréstimo com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e de Outras Avenças" – Decisão que indeferiu a concessão da tutela antecipada – Requerimento para consignação de valores incontroversos, a fim de afastar os efeitos da mora e de evitar eventual consolidação da propriedade dos imóveis dados em garantia fiduciária – A simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora (Súmula 380, do STJ) – Ausência da probabilidade do direito alegado – Declaração e planilhas unilaterais que não elidem a validade dos contratos – Eventual atraso no pagamento é apto a ensejar a execução extrajudicial da garantia – Análise dos ajustes que deve se dar sob o crivo do contraditório – Possibilidade, entretanto, de realização do depósito dos valores incontroversos por conta e risco dos autores, sem eficácia liberatória – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.